Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-28.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Gratuidade que deve prevalecer à míngua de prova de realidade diversa. Suspeição de testemunha, funcionário da ré, que decorre do seu vínculo de emprego. Evidente interesse no litígio. Dispensa, no entanto, do compromisso. Oitiva como informante. Regularidade. Hipótese em que deve prevalecer a avaliação fática exercida pelo MM. Juízo singular quando da audiência. Preliminares

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Gratuidade que deve prevalecer à míngua de prova de realidade diversa. Suspeição de testemunha, funcionário da ré, que decorre do seu vínculo de emprego. Evidente interesse no litígio. Dispensa, no entanto, do compromisso. Oitiva como informante. Regularidade. Hipótese em que deve prevalecer a avaliação fática exercida pelo MM. Juízo singular quando da audiência. Preliminares repelidas.

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. IMÓVEL. Problemática submetida ao CDC. Hipótese em que a fornecedora justifica o atraso com base na pandemia de COVID-19 e na ocorrência de roubos de materiais. Responsabilidade exclusiva da vendedora. Fortuito interno que se identifica na espécie. Situação do Residencial Santa Clara, da cidade de Paulínia, que já é bem conhecida desta Corte. Precedentes. Atraso caracterizado. Lucros cessantes devidos. Inteligência das Súms. 161 e 162 desta Corte. A referência da contraprestação é o percentual do valor do negócio. Razoável fixação em 0,5% do valor inicial do contrato, atualizado mês a mês e com juros de mora da citação. Precedentes. Apelação provida em parte, desprovido o adesivo.

COMPRA E VENDA X DANO MORAL. Imóvel. Atraso na conclusão das obras que toca o direito constitucional de moradia e não mero aborrecimento cotidiano. STJ que, em precedente de 30.05.2022, deixou claros dois pontos medulares para a boa compreensão da problemática posta: a) nos termos da sua jurisprudência, o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis; b) cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. In casu, o atraso pode ser considerado expressivo para, in re ipsa, configurar danos morais indenizáveis. Liquidação em R$ 10.000,00. Razoabilidade. Correção monetária e juros de mora na forma legal. Lei no 14.905, de 28.06.2024. Responsabilidade contratual. Recurso da ré provido em parte.